Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela em caráter liminar, apresentada por ANA LUCIA ALVES BRAGA em decorrência do julgamento do Recurso Inominado interposto nos autos no 0731283-19.2019.8.07.0016 perante e. 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na qual alega suposto desrespeito à autoridade de precedentes das Turmas Cíveis deste Tribunal. Alega a reclamante, em síntese, que o acórdão contrariou julgados anteriores que afastam a necessidade de comprovação de que o servidor se utiliza de meio próprio de locomoção para realizar suas atividades laborais no cargo de Agente de Vigilância Ambiental. Acrescenta que o fato de exercer suas atividades em meio externo é suficiente para percepção do auxílio. Alega que a necessidade de comprovação de utilização de veículo representa prova diabólica. Discorre sobre o entendimento consolidado no Tribunal. Ao final, pleiteia a cassação do acórdão reclamado, com a prolação de outro que condene o reclamado ao pagamento de indenização transporte, inclusive com efeitos retroativos. Por intermédio do despacho de 16455819, facultou-se manifestação da parte acerca do cabimento da Reclamação. Em resposta, a parte juntou a petição de id 16777449. É o relatório do necessário. Decido. A Reclamação se trata “de remédio processual que (...) se presta a aparelhar a parte com um mecanismo processual adequado para denunciar (...) atos ou decisões ofensivos à sua competência ou à autoridade de suas decisões” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 931). Cabe destacar, ainda, que a doutrina e jurisprudência majoritárias entendem que o incidente possui natureza jurídica de ação e não de recurso. O interesse processual, previsto no artigo 17 do novo Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Portanto, na vertente do interesse jurídico de agir, cumpre o exame prefacial quanto à adequação formal do procedimento escolhido pela parte para conduzir sua pretensão. O artigo 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios disciplina as hipóteses em que se admite o processamento da Reclamação: Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Na hipótese sob exame, a reclamante defende que o acórdão impugnado não observou precedentes em sentido contrário. Contudo, a mera divergência entre a posição adotada por Turma Recursal e Turma Cível não representa violação da autoridade da decisão mencionada no inciso II, sobretudo porque inexiste hierarquia os órgãos. A circunstância de outros julgados das Turmas Recursais também confrontarem o entendimento externado na decisão objeto da Reclamação não infirma a inexistência de autoridade entre os acórdãos. Diante do exposto e com fundamento no artigo 485, VI, do NCPC, INDEFIRO A INICIAL e determino as baixas e o arquivamento, inclusive na Distribuição. Sem custas. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator